Tribunal: STF
Processo: RHC 217380
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Deise Albino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Agravante encontra-se em cumprimento definitivo da reprimenda total de 9 (nove) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, com término previsto para 21/12/2029. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar.



    2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117 da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 737.926 AgRg, ministro Laurita Vaz)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, cumprir a pena em regime domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execuções Penais.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que a recorrente cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Para além disso, o acórdão atacado também destacou que a parte recorrente não demonstrou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados do menor, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado. Confira-se (com meus grifos):



    [...] como visto nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que a criança esteja desamparada ou que precise de cuidados exclusivos maternos. Assim, a Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 



    Cabe transcrever, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    [...] 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 185.404 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator